Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704388-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: A BODEGA CARNE DE SOL LTDA - ME D E C I S Ã O BRASAL REFRIGERANTES S/A opôs Embargos de Declaração, em face da decisão de minha relatoria, por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada, em razão da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Segundo a embargante, a decisão foi omissa quanto à aplicabilidade do artigo 1.052, parágrafo 1o, do Código Civil ao caso concreto, porquanto a mudança legislativa teria ocorrido cerca de um ano após a exclusão dos sócios da empresa executada. É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Não vislumbro a existência da omissão apontada, porquanto a Decisão de ID 32692611 tratou expressamente sobre o artigo em tema, dispondo que: "A aplicação das regras pertinentes, bem como a análise da regularidade da sociedade em tema requerem melhor discussão da matéria, além da análise das provas. Em um Juízo de cognição sumária, não é possível afirmar a existência de probabilidade de provimento do recurso. Assim, diante da necessidade de análise das provas, descabe a concessão de efeito suspensivo liminar." Anoto, assim, que inexiste a omissão apontada. a Decisão impugnada deixou claro que a aplicabilidade do dispositivo, bem como seus efeitos sobre a relação ora em análise, demandam melhor análise do caso. Relembro, a antecipação da tutela recursal é medida excepcional, so podendo ser deferida quando presentes os requisitos previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão combatido. É como voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator